Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. BREVE TEMPO. CONSUMAÇÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, nas fases inquisitorial e judicial, são firmes e coerentes a demonstrar, suficientemente, que o réu praticou o delito de roubo com emprego de faca e utilização de simulacro de arma de fogo, em sua forma consumada.
2. Nos termos do enunciado n. 582 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo ainda desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
3. Recurso conhecido e provido.